Tribunal: TJES
Processo: 5022578-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; SIMPLES
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022578-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CORTE CORTINA INTERIORES LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTUAÇÃO FISCAL FUNDADA EM INFORMAÇÕES DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela Empresa/Autora e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a multa imposta no auto de infração nº 5.090.492-2 a 100% do imposto devido. A Empresa/Autora contesta a validade das informações obtidas pelo Fisco junto às administradoras de cartão de crédito e débito, argumentando que o procedimento de fiscalização careceu de notificação prévia ao contribuinte, violando o art. 6º da Lei Complementar n.º 105/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença padece de nulidade por suposta ausência de fundamentação; e (ii) avaliar se a ausência de notificação prévia ao contribuinte antes da requisição das informações financeiras pelas administradoras de cartão de crédito e débito acarreta a nulidade do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fundamentação sucinta não configura ausência de fundamentação, conforme estabelece o art. 93, IX, da Constituição Federal, e o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339, segundo o qual o julgador não é obrigado a examinar pormenorizadamente cada alegação ou prova.

A ausência de notificação prévia do contribuinte, antes da requisição de informações financeiras diretamente às administradoras de cartão de crédito e débito, viola os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2859 e no RE 601.314, que condicionam a obtenção dessas informações à existência de processo administrativo instaurado e notificação ao contribuinte.

A falta de comunicação prévia ao contribuinte acerca do procedimento fiscal torna inválido o auto de infração, uma vez que as informações foram obtidas sem observar os requisitos legais e constitucionais que garantem o devido processo legal e a privacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Empresa/Autora provido. Recurso do Estado do Espírito Santo prejudicado.

Tese de julgamento
:

A fundamentação sucinta em decisão judicial não configura ausência de fundamentação, desde que as questões essenciais sejam enfrentadas, conforme art. 93, IX, da CF e STF, Tema 339.

A requisição de informações financeiras diretamente a administradoras de cartões de crédito e débito sem prévia notificação do contribuinte e sem processo administrativo instaurado viola o direito ao devido processo legal e ao sigilo financeiro, acarretando a nulidade do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei Complementar n.º 105/2001, art. 6º; Lei n.º 7.000/2001, art. 101; CPC/2015, art. 85, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 601.314, com repercussão geral; STF, ADI 2859; TJES, Apelação Cível 024190022871, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 15/08/2022; TJES, Apelação Cível 5000430-52.2022.8.08.0047, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 11/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da Empresa/Autora, prejudicado o recurso do Estado/Requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022578-92.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE:
CORTE CORTINA INTERIORES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação em razão da sentença (ID 9701548) por meio da qual a MM Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória de Débito Fiscal , determinando que a multa aplicada no auto de infração nº 5.090.492-2 não ultrapasse o montante de 100% (cem por cento) do imposto devido.

Da alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

A Empresa/Apelante alega que a sentença é nula por não apreciar todos os fundamentos deduzidos na petição inicial.

O artigo 93, IX, da Constituição da República, estabelece que “t
odos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]
”. Tal dispositivo constitucional prevê direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

Contudo, é certo que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de QO no Ag n. 791.292/PE (Tema 339), em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

No caso em análise, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois a MM Juíza fundamentou a sua decisão, ainda que de forma sucinta, dando as razões que ao acolhimento parcial da pretensão deduzida.

Acerca do tema os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DÍVIDAS DECORRENTES DO ALUGUEL DE IMÓVEL – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELA RÉ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora de forma sucinta, é possível verificar que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau discorre de forma clara e precisa sobre os principais elementos da lide, o que afasta qualquer vício de sentença não fundamentada ou desmotivada. Com efeito, não podemos confundir a fundamentação sucinta com a ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente quando a justificação, ainda que breve, enfrente as questões essenciais ao direito pretendido. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0009566-33.2008.8.08.0021, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO PROFISSIONAL MÉDICO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. “Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” [...] (AgInt no AREsp n. 2.162.328/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022) [...] 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003982-06.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/02/2024).

No caso em análise, não há que se falar em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, pois a MM Juíza motivou a sua decisão, demonstrando as razões de seu convencimento.

DO EXPOSTO
rejeito a alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

Do Recurso da Empresa/Autora

A Empresa/Autora alega que a forma pela qual o Fisco obteve acesso às informações viola os requisitos objetivos exigidos pelo art. 6°, da Lei Complementar n.º 105/2001, dispositivo que respalda e que orienta a previsão do art. 101, da Lei n.º 7.000/2001.

Afirma que a legislação não autoriza o acesso a informações junto a administradoras de cartão de maneira irrestrita, arbitrária ou não fundamentada, exigindo a instauração de processo administrativo e a prolação de decisão fundamentada acerca da medida de intervenção.

A hipótese dos autos já foi objeto de discussão neste mesmo Órgão Colegiado, ocasião em que, por maioria de votos, acolheu-se tese idêntica à ora defendida pela Autora/Apelante/Contribuinte. No caso, o Acórdão restou ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL.
FATO CONSTATADO COM BASE NA DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES EFETUADAS PELO ESTABELECIMENTO E INFORMADOS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO E OS VALORES DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE À FAZENDA ESTADUAL
. ALEGAÇÃO DO ESTADO DE INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTANTES NA LEI DO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA QUE ATRAIRIA AS NORMAS ESTADUAIS PERTINENTES AO ICMS. INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA NA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO PELO E. STF NAS ADIS 2.390, 2.386, 2.397 E 2.859. NULIDADE DA CDA MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAIORIA DE VOTOS.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando se extrai das razões recursais fundamento bastante a justificar o pedido de reforma da Sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de Sentença na qual o Juiz julgou procedente pedido formulado por contribuinte em ação de embargos à execução fiscal. 2. Autuação fiscal fundada na alegada omissão de receita tributável, fato que teria sido constatado com base na diferença apurada entre os valores relativos as operações efetuadas pelo estabelecimento e informados pelas administradoras de cartões de débito e crédito e os valores declarados pelo contribuinte à Fazenda Estadual. 3. Alegação do Fisco de que, nos casos de omissão de receita, mesmo por contribuintes optantes do Simples Nacional, aplica-se a Lei Estadual n.º 7.000/2001, nos termos do art.13, XIII, §1º da Lei Complementar n.º 123/2006 (Lei do Simples Nacional). 4. Informações obtidas das administradoras de cartões de crédito e débito que não representaria quebra de sigilo bancário.
5. As informações fiscais prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito à Administração Tributária, não representam, por si só, violação ao sigilo bancário, conforme, definiu o e. STF quando declarou (ADI 2859) a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 105/01, a qual dispõe sobre o sigilo sobre as operações de instituições financeiras. 6. O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal (e. STF, RE 601314, julgado com repercussão geral reconhecida). 7. A despeito da ausência de quebra de sigilo bancário, os Estados e Municípios não podem requisitar livremente informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito; devem, antes, regulamentar o modo de como estas informações serão obtidas para fins de resguardar as garantias processuais do contribuinte. Regulamentação que deve atender ao concluído pelo e. STF quando do julgamento conjunto das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. 8. Caso concreto onde não é possível identificar norma estadual que imponha a prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, isto é, da existência do processo administrativo previamente à requisição das informações sobre sua movimentação financeira, além de também não haver regra respeitante à submissão do pedido a um superior hierárquico do agente fiscal requerente, condições estabelecidas pelo e. STF para permitir a solicitação de informações bancárias das administradoras de cartões de crédito e débito. 9. Autuação fiscal, na espécie, que se iniciou apenas com a lavratura do auto de infração, que, por sua vez, decorreu de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito ao Auditor Fiscal da Receita Estadual, ou seja, não houve prévia notificação da Apelada, circunstância que revela a invalidade de todo o procedimento fiscal. Precedente do e. TJES em caso semelhante.
10. Não se há falar em redução de verba honorária de sucumbência quando já fixada no percentual mínimo previsto em lei. 11. Recurso conhecido e desprovido por maioria de votos. 12. Divergência que concluiu pela inexistência de ilicitude praticada pelo Fisco e pela incidência do RICMS em lugar das normas constantes na Lei do Simples Nacional, apenas com redução do valor da multa fiscal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022871, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2022, Data da Publicação no Diário: 31/08/2022). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, data venia, a hipótese é exatamente a mesma, isto é, não houve a obrigatória notificação prévia da Contribuinte a respeito da autuação fiscal, que se iniciou, tal como no julgado mencionado, “
apenas com a lavratura do auto de infração, que, por sua vez, decorreu de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito ao Auditor Fiscal da Receita Estadual
” (item 9 da ementa citada).

A simples análise do auto de infração n.º 5.090.492-2 (cuja cópia encontra-se disponível no id 9701303, fl.02) revela o antes afirmado, isto é, o auto de infração decorreu de informações obtidas diretamente pelo Fiscal junto às administradoras de cartões de crédito e débito sem que, antes, tenha havido prévia notificação da Contribuinte a respeito do citado procedimento.

É certo que a Magistrada
a quo
, na Sentença, abordou o assunto em questão, ocasião em que citou normas estaduais e, após, assim concluiu:

Quanto à validade das informações prestadas pelas empresas administradoras de cartões de crédito e débito ao Fisco, ao menos nesse momento processual, entendo que estas decorrem de providência a ser implementada nos termos do disposto no parágrafo único do art. 101 da Lei Estadual nº 7.000/2011, que prevê, expressamente, que "
As administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e demais estabelecimentos similares, além das obrigações previstas no “caput”, deverão informar à Secretaria de Estado da Fazenda, conforme dispuser o regulamento, as operações e prestações realizadas pelos estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares
.”

A despeito do respeitável entendimento da Magistrada, não há como dissentir do entendimento firmado no julgado anteriormente citado, haja vista, como já dito, a ausência de prévia notificação da Contribuinte acerca do procedimento fiscal contra si instaurado, conclusão, aliás, idêntica aos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EXTRA PETITA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE DA PARTE EXCEDENTE. IMPETRANTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DO REGIME DO ICMS. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA NA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 3) Ao omitir receitas de vendas, deixando de realizar a obrigação acessória de emissão das respectivas notas fiscais, a contribuinte optante pelo Simples Nacional passou a se sujeitar, no que diz respeito a essas operações, à aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento) prevista no RICMS-ES, conforme disposto no art. 13, §1º, XIII, f, da LC nº 123/06, aplicável, aos casos em que há comprovada falta de emissão de documentos fiscais. 4) Justamente por isso, em se tratando de hipótese excepcional na qual a cobrança é efetuada “por fora” do regime especial de tributação previsto na LC nº 123/2006, também não há necessidade de que a autuação se dê por emissão de Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) pelo Sistema Eletrônico Único de Fiscalização e Contencioso (SEFISC), visto que o próprio art. 79 da Resolução nº 94/2011 do CGSN, em seu §2º, excepciona as hipóteses de descumprimento de obrigações acessórias. 5) Todavia, ainda que por fundamento diverso, esta c. Câmara Cível conclui que o Juízo de 1º grau agiu com acerto ao declarar a nulidade da CDA nº 13452/2021, visto que
as garantias da contribuinte não foram respeitadas no procedimento fiscal, diante da inobservância do dever de notificação prévia para autorizar a requisição de informações sobre sua movimentação financeira.
6) A Suprema Corte, ao reconhecer a viabilidade da requisição direta de informações bancárias pelas autoridades fazendárias, assentindo com a mitigação do direito à privacidade financeira em prol da implementação da isonomia tributária entre os cidadãos, o fez à vista dos requisitos objetivos estampados no supracitado art. 6º e no Decreto Federal que o regulamenta, indicando expressamente que à margem desses parâmetros, toda atuação estatal vocacionada a sindicar a intimidade das pessoas seria espúria. 7)
Na hipótese em apreço, o procedimento fiscal teve início em razão de informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito ao Auditor Fiscal, não tendo havido, por parte do Fisco, prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, providência que deve ser anterior à requisição das informações sobre sua movimentação financeira.
Destarte, o fato de a autuação fiscal ter se iniciado sem ter sido precedida de notificação da contribuinte impõe o reconhecimento da nulidade do auto de infração e da respectiva CDA. Precedente. 8) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível / Remessa Necessária, 5000430-52.2022.8.08.0047, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. PRECEDENTE DO TJES.
1. - Foi lavrado contra a apelante o auto de infração n. 5.001.051-1 sob imputação de omissão de receita tributável constatada com base na diferença correspondente aos valores relativos às operações efetuadas pela sociedade empresária, registrados por ela, e os informados por administradoras de cartões de crédito e débito. 2. - A quebra do sigilo bancário pelo apelado em relação às vendas com pagamento por meio de cartões de crédito e débito efetuadas pela apelante, sem que tenha sido instaurado prévio procedimento administrativo fiscal, configura ato ilícito. 3. - Já foi assentado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que ... 2. A Lei Complementar nº 105/2011 autoriza que a autoridade fiscal da União, Estado e Municípios obtenha, junto às instituições financeiras, informações indispensáveis à atividade de fiscalização tributária. Atualmente, é reconhecida a plena constitucionalidade desses poderes, como assentou recentemente o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.314/SP. 3. O fato, porém, é que o art. 6º da LC nº 105/2011 estatui como condição, para que a autoridade fiscal obtenha tais informações, a existência de processo ou procedimento administrativo que já esteja em curso. Tal exigência, vale dizer, é relevante para o fim de que o contribuinte, que vai ter sua esfera pessoal afetada com providência que, apesar de lícita, é de extrema gravidade, possa ter conhecimento prévio a respeito da decretação da medida, bem como das informações que por tal meio são obtidas. 4.
Desse modo, estando claro que quando das solicitações para as administradoras de cartão de crédito visando à obtenção daquelas informações não havia procedimento administrativo em curso, deve-se afirmar a nulidade da obtenção das respectivas informações, e, como consequência, do auto de infração e da constituição do crédito tributário que delas decorreram.
5. A adesão do contribuinte a programa de parcelamento não pode levar à impossibilidade de discussão em juízo da nulidade da obtenção de tais informações, na medida em que, se tratando de vício que está na origem da constituição do crédito tributário, contaminada está todo o seu desenrolar (Apelação n. 0014742-96.2014.8.08.0048, Relator designado Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 30-01-2018, data da publicação no Diário: 06-04-2018). 4. - O Código de Processo Civil estabeleceu uma política de valorização dos precedentes, sejam vinculantes ou persuasivos, concedendo primazia à doutrina do stare decisis et non quieta movere. 5. - Recurso provido. (TJES, Apelação, 024160327060, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso interposto pela Empresa/Autora para reformar a Sentença e, em consequência, julgar procedente o pedido inserto na petição inicial de modo a decretar a nulidade do auto de infração n.º 5.090.492-2; julgo ainda, prejudicado o apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Em razão da reforma da Sentença, condeno o Estado a pagar as custas antecipadas pela parte autora e, ainda, honorários advocatícios, os quais fixo, em atenção ao art. 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil, em 09% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.